Tribunal: TJPA
Processo: 0805833-35.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805833-35.2024.8.14.0009

RECORRENTE: MARIA DE JESUS QUEIROZ MAGALHAES DOS SANTOS

RECORRIDO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. FRACIONAMENTO ABUSIVO DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu do recurso como apelação cível e lhe negou provimento, mantendo sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir decorrente do fracionamento deliberado de ações relativas à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que, em outro processo de sua titularidade, houve determinação de anulação da sentença e reunião das demandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão embargado em razão da existência de decisão diversa proferida em outro processo envolvendo a mesma parte e matéria correlata, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A contradição apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios é aquela verificada entre proposições internas do próprio julgado, como entre fundamentação e dispositivo, e não eventual divergência entre decisões proferidas em processos distintos.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a ocorrência de fracionamento abusivo da pretensão deduzida em juízo, caracterizado pelo ajuizamento de múltiplas ações fundadas no mesmo núcleo jurídico com distinção apenas temporal, circunstância que afasta o interesse de agir.

A existência de solução processual diversa em outro processo da mesma parte não evidencia vício interno no acórdão embargado, devendo eventual inconformismo quanto à uniformidade das decisões ser deduzido pela via recursal adequada.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de modificação do julgado sem demonstração de vício integrativo, hipótese incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Divergência entre decisões proferidas em processos distintos não configura contradição apta ao acolhimento de embargos de declaração.

O fracionamento deliberado de demandas fundadas no mesmo núcleo jurídico caracteriza abuso do direito de demandar e afasta o interesse de agir.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, ED nº 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, 9ª Câmara Cível, j. 27.03.2021, pub. 05.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITA OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
0805833-35.2024.8.14.0009.

EMBARGANTE:
MARIA DE JESUS QUEIROZ MAGALHÃES DOS SANTOS.

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MARIA DE JESUS QUEIROZ MAGALHÃES DOS SANTOS
contra acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que conheceu do recurso interposto como apelação cível e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir decorrente do fracionamento deliberado de demandas relativas à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que, em outro processo de sua titularidade, de nº 0805816-96.2024.8.14.0009, teria sido determinada a anulação da sentença e a reunião das ações, de modo que seria necessário esclarecer se o presente feito deve permanecer extinto ou ser reunido ao processo mencionado.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório
.

VOTO

Voto

Os embargos são tempestivos e merecem conhecimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado por mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

No caso, a contradição apontada pela embargante não se verifica no interior do próprio acórdão embargado. O julgado foi claro ao reconhecer que o ajuizamento de múltiplas ações, com idêntico núcleo jurídico e distinção apenas por recortes temporais, configurou fracionamento abusivo da pretensão, afastando o interesse de agir e justificando a manutenção da sentença extintiva.

Com efeito, a contradição apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios é aquela existente entre as proposições internas da própria decisão, por exemplo, entre a fundamentação e o dispositivo, e não eventual divergência entre julgados proferidos em processos distintos, ainda que relacionados à mesma parte.

Assim, o fato de ter havido, em outro processo, solução processual diversa, consistente na anulação da sentença e reunião das ações, não evidencia vício de contradição no presente acórdão. Eventual inconformismo quanto à uniformidade ou adequação da solução adotada deve ser veiculado pela via recursal própria, não pelos embargos de declaração.

De todo modo, para afastar qualquer dúvida objetiva, esclareço que,
no presente processo nº 0805833-35.2024.8.14.0009, permanece hígida a conclusão do acórdão embargado
, no sentido de manter a sentença de extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir decorrente de abuso do direito de demandar pelo fracionamento deliberado de ações.

O que se observa, na realidade, é que a parte embargante pretende a modificação do julgado, o que não se mostra cabível.

É importante ressaltar que os embargos de declaração possuem finalidade estrita, como dito, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Não há, portanto, omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material a ser sanado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 10/06/2026